Tribunal: TJMT
Processo: 0007937-82.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007937-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MATHEUS CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 050.199.941-89 (APELANTE), CLAUDIO LOURECO GUIMARAES - CPF: 017.714.441-69 (APELANTE), CARLOS SILVA DE JESUS ALMEIDA (VÍTIMA), OSVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MATHEUS CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 050.199.941-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 180,
CAPUT
, E ART. 304, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXASPERAÇÃO EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS – MOTIVAÇÃO CONCRETA DO DESABONO E
QUANTUM
DE INCREMENTO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos folha de antecedentes criminais dando conta da existência, na data da sentença recorrida, de uma miríade de condenações definitivas por delitos anteriores aos crimes em análise, cujos trânsitos em julgado são ora anteriores e ora posteriores, revela-se acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, tornando inviável o pleito de retificação das sanções basilares para os mínimos legais, mormente porque a exasperação promovida está em sintonia com os
princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLÁUDIO LOURENÇO GUIMARÃES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLÁUDIO LOURENÇO GUIMARÃES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação penal n.o
7937-82.2017.811.0002
– código
489878
, julgou parcialmente procedente a denúncia e o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 180,
caput
, e art. 304, ambos
do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal; absolvendo-o, de outro lado, da imputação da prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID
19633015
, o apelante busca a
redução aos mínimos legais das penas-bases de ambos os crimes
,
em razão da falta de fundamentação concreta para justificar a exasperação procedida, à qual ainda atribui a pecha de desproporcional, porquanto desabonado um único vetor judicial. Por fim, pleiteia genericamente a isenção das custas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
19633016
, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do inconformismo e a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
21344499
, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dr.a Rosana Marra, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da i. Defesa, consignando o acerto na dosagem da pena.

É o relatório, que submeto ao douto Revisor.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

19633012)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado
pela i. Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo se infere da denúncia, a
Polícia Judiciária Civil
recebeu informações de que o ora apelante
CLÁUDIO LOURENÇO GUIMARÃES
possuía mandado de prisão em aberto e, ao procurarem-no em uma chácara localizada no distrito de Bonsucesso, na comarca de Várzea Grande/MT, na data de
06 de abril de 2017
, por volta das 20h, flagraram-no conduzindo, em proveito próprio, o veículo FIAT/Strada, cor branca, placa QBF-6556, pertencente à vítima
Osvaldo de Oliveira Santos
, o qual sabia ser produto de crime (4o Fato); além disso, o acusado resistiu à prisão e danificou a viatura que o conduziria detido à Delegacia de Polícia (6o Fato), bem assim, ao ser abordado pela guarnição policial, apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, contendo sua fotografia, porém, com nome diverso, qual seja,
João Paulo Silva Bernardo
(5o Fato).

Por tais fatos,
CLÁUDIO LOURENÇO GUIMARÃES
foi denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no art. 180,
caput
, art. 304, e art. 163,
parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal; sendo posteriormente condenado apenas pelos dois primeiros,
à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
22 (vinte e dois) dias-multa.

Inconformado unicamente com a dosagem das penas em suas primeiras fases, apela a esta eg. Corte de Justiça vindicando o estabelecimento no piso cominado pelo legislador.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão recursal, que nada obstante o empenho defensivo, não merece prosperar!

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária, após desabonar
unicamente
os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, acrescentou 06 (seis) meses de reclusão às penas-bases dos tipos previstos no art. 180,
caput
, e art. 304, ambos
do Código Penal
, consoante se infere do trecho em destaque:

“[...] I – DAS PENAS DE CLÁUDIO

a)

CP, ART. 180
:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário não tem bons
antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.

A Culpabilidade do Réu é normal para o tipo.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como circunstâncias em que ele foi praticado.

As consequências do delito são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do tipo penal.

Razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 180, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Assim, diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e estabeleço, em razão da reincidência, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, §2o).

b) ART. 304, DO CP

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu já não é primário e tem maus
antecedentes.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social ou sobre a personalidade do Réu capazes de influenciar na aplicação da pena.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta.

As circunstâncias do crime são normais e as consequências são as naturais.

O comportamento da vítima (a coletividade) em nada influenciou para a prática do delito.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 304 c/c art. 297).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, estabeleço, em razão da reincidência, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Ainda em razão da reincidência, deixo de substituir a pena, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, c e § 3o) e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o)
.
[...]”.
[ID
19631954
, págs. 8/9] – destaques no original.

Com efeito, as folhas de antecedentes acostadas no ID
19623495
e ID
19625987
, comprovam que o réu ostenta uma pluralidade de condenações definitivas, autorizando, pois, a mácula atribuída ao presente vetor judicial. Veja-se:

1)
Processo n.o 0002167-84.2012.811.0002 – Código: 283318, oriundo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Fato ocorrido em 24/07/2001, pelo qual foi condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e de 02 meses de detenção, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, na forma do art. 70 (por quatro vezes), e art. 329, §2o, c/c art. 61, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja
sentença

transitou em julgado em 20/08/2013
;

2)
Processo n.o 6282-90.2008.811.0002 – Código: 210147, oriundo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Fato ocorrido em 27/05/2008, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos e 07 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja
sentença

transitou em julgado em 27/04/2009
;

3)
Processo n.o 0003029-50.2015.811.0002 – Código: 386540, oriundo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Fato ocorrido em 04/02/2015, pelo qual foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 180,
caput
, c/c art. 61, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja
sentença

transitou em julgado em 20/03/2018
;

4)
Processo n.o 0022006-56.2016.811.0002 – Código: 471511, oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Fato ocorrido em 02/05/2016, pelo qual foi condenado à pena de 20 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, cuja
sentença

transitou em julgado em 22/10/2018
;

Assim, apesar da inexistência de certidão cartorária, extrai-se claramente da folha de antecedentes anexada aos autos que, na data da sentença ora recorrida, o réu já ostentava 2 (duas) condenações definitivas por delitos anteriores, com trânsito em julgado também anterior ao fato ora apurado
(Itens 1 e 2)
, bem como
outras duas condenações definitivas por delitos anteriores, com trânsitos em julgado posteriores aos crimes ora em análise (Itens 3 e 4), configurando, assim, os
maus antecedentes
.

E a teor do entendimento sedimentado deste eg. Sodalício, materializado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
Enunciado

Orientativo

n.o 18
, a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão,
in litteris
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes
ou da reincidência
desde que tais registros
estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda
constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
[TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017] – grifei.

Nessa linha intelectiva,
mantenho o desabono conferido aos ANTECEDENTES
do apelante

nas primeiras fases dosimétricas, salientando que a só existência de uma circunstância judicial negativada já autoriza o destacamento das penas basilares dos mínimos legais.

Noutro norte, no que diz respeito ao
quantum
de exasperação
, em que pese o inconformismo do apelante em reputá-lo excessivo e desproporcional, sabe-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena-base é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, exigindo-se, porém, fundamentação adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Nesse sentido é o
Enunciado

Orientativo

n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade
,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Assim, configurados os maus antecedentes a partir de duas condenações com trânsitos em julgado posteriores aos delitos ora em apreço, tem-se que a elevação das penas-bases em 06 (seis) meses de reclusão para cada tipo penal imputado, afigura-se proporcional, razoável, necessária e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes, bem como às singularidades do caso, inadmitindo retoques.

Com essas ponderações,
mantenho
intacta as penas basilares
do apelante, nos moldes em que estabelecidas na r. sentença hostilizada.

Em tempo, apesar do pedido genérico formulado pela Defesa nas razões de apelação (“
Por fim isentando-os das custas judiciais, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!
”), considerando que a magistrada sentenciante dispensou o réu do pagamento das custas processuais, tal pleito afigura-se de todo carente de interesse.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
CLÁUDIO LOURENÇO GUIMARÃES
, mantendo-se intacta, por conseguinte, a r. sentença
prolatada pelo d. juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o
7937-82.2017.811.0002
– código
489878
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020